Tribunal: TJDFT
Processo: 0745413-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0745413-86.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA APARECIDA MESSIAS, ROBSON DA SILVA DANIEL AGRAVADO: LUCIANA LOBATO SCHMIDT D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MARIA APARECIDA MESSIAS E OUTRO, tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 2a Vara Cível de Brasília que, nos autos do procedimento comum no 0748692-14.2023.8.07.0001 proposta por LUCIANA LOBATO SCHMIDT em desfavor dos agravantes, indeferiu a gratuidade de justiça aos réus, nos seguintes termos (ID 212023132 do processo de origem): “Verifico que os requeridos não coligiram aos autos documentos capazes de corroborem a situação de hipossuficiência alegada, sobretudo porque, conforme se depreende da declaração de imposto de renda do segundo requerido, auferiu, a título de rendimentos tributáveis, o montante de R$ 109.580,29 (cento e nove mil quinhentos e oitenta reais e vinte e nove centavos), a primeira requerida, por outro lado, é titular de 25% das quotas sociais de pessoa jurídica que atua no segmento de construção civil. Ademais, o negócio jurídico, cuja desconstituição é pretendida, compreende compra e venda de imóvel no valor de R$ 1.300.000,00 (um milhão e trezentos mil reais). Reafirmo que adoto o moderno entendimento jurisprudencial no sentido de que a mera declaração da parte interessada não lhe alcança automaticamente a condição de beneficiária da gratuidade de justiça, haja vista que o art. 98 do CPC deve ser interpretado à luz do disposto no artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, norma hierarquicamente superior que determina a efetiva comprovação da insuficiência de recursos. Nessa linha de raciocínio, a parte requerida não comprovou fazer jus ao benefício. Logo, ausente a necessidade da concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, INDEFIRO o pedido. Preclusa está Decisão, o que deverá ser certificado pela diligente serventia judicial, após consulta aos autos e ao sistema de distribuição da 2a instância, venham os autos conclusos para saneamento do feito. I”. Em suas razões recursais (ID 65493969), alegam que não possuem condições de arcar com o pagamento das despesas processuais. Informam que a pessoa jurídica Catedral Serviços de Construção LTDA foi constituída para alavancar a carreira profissional da Sra. Maria Aparecida, que está iniciando no mundo dos negócios. Argumentam que a pessoa jurídica não chegou sequer a obter lucros. Informam que houve a dissolução da pessoa jurídica, conforme cadastro da Junta Comercial. Verberam que o segundo agravante é militar, com rendimento líquido no importe de R$ 6.400,49. Informam que pagam aluguel e discorrem sobre as despesas cotidianas. Por fim, requerem a concessão de efeito suspensivo para determinar a suspensão da decisão agravada, até o julgamento do presente recurso. No mérito postula o provimento do recurso. É o relatório. DECIDO. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). No momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito dos agravantes e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Os agravantes afirmam a necessidade de concessão de efeito suspensivo diante do perigo da demora, uma vez que o pagamento de despesas do processo originário poderá ser exigido deles. Constata-se que o juízo a quo determinou que somente após a preclusão da decisão seriam os autos enviados à conclusão para saneamento do processo. Transcrevo, in verbis, a parte final da decisão: “Logo, ausente a necessidade da concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, INDEFIRO o pedido. Preclusa está Decisão, o que deverá ser certificado pela diligente serventia judicial, após consulta aos autos e ao sistema de distribuição da 2a instância, venham os autos conclusos para saneamento do feito. I. Desse modo, a interposição do presente agravo de instrumento impede a preclusão da decisão e, conforme constou na decisão agravada, não haverá a remessa dos autos à conclusão para saneamento do feito. Além disso, verifico que o juízo de origem proferiu decisão determinando a suspensão do processo até o julgamento do presente recurso (ID 215621816, na origem). Atualmente, o processo está no andamento aguardando o julgamento de agravo de instrumento. Nesse contexto, não se vislumbra, ao menos nesta fase inicial, o perigo da demora afirmado pelos agravantes, sendo desnecessária a concessão do efeito suspensivo postulado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se o agravado para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de outubro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora